Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-71.2023.8.14.0082
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-71.2023.8.14.0082

APELANTE: VANESSA MONTEIRO DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO TUTELAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAPLICAÇÃO INDIVIDUAL DE PROVA. VIOLAÇÃO AO EDITAL E AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidata ao cargo de conselheira tutelar contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que declarou a nulidade da Resolução nº 007/2023 do CMDCA de Colares/PA, a qual permitiu reaplicação individual de prova, determinando, ainda, a exclusão da candidata do certame e anulando eventual nomeação, com convocação de suplente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há legitimidade recursal da candidata não integrante do polo passivo da ação; (ii) verificar a ocorrência de nulidade processual por ausência de contraditório e ampla defesa; (iii) apurar a legalidade da reaplicação de prova individual com base em resolução administrativa local, à luz do edital e dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A candidata tem legitimidade recursal como terceira juridicamente prejudicada, nos termos do art. 996 do CPC, uma vez que a sentença produziu efeitos diretos sobre sua esfera jurídica.

Não há nulidade processual, pois, embora não tenha integrado formalmente o polo passivo, a recorrente pôde exercer o contraditório em sede recursal, e a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica.

O edital é norma vinculante do certame, sendo vedada sua modificação posterior para beneficiar candidato específico, sob pena de violação à isonomia, à legalidade e à moralidade administrativas.

A reaplicação individual de prova, sem previsão editalícia e sem critério isonômico, configura tratamento privilegiado e compromete a igualdade de condições entre os candidatos.

A atuação do Ministério Público encontra respaldo na necessidade de tutela coletiva da legalidade e moralidade dos procedimentos de escolha de conselheiros tutelares, não havendo interesse meramente individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A candidata atingida diretamente pelos efeitos da sentença possui legitimidade recursal como terceira juridicamente prejudicada.

A reaplicação individual de prova, ausente previsão no edital e critério isonômico, viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao instrumento convocatório.

A legalidade e moralidade dos processos seletivos para conselhos tutelares são passíveis de tutela coletiva, sendo legítima a atuação do Ministério Público na defesa desses valores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 23.514/MT, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27.03.2008; TJ-SC, APL 5000743-27.2020.8.24.0018, rel. Des. Odson Cardoso Filho, j. 03.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800244-71.2023.8.14.0082.

APELANTE: VANESSA MONTEIRO DA COSTA.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de apelação interposta por Vanessa Monteiro da Costa contra sentença que, em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público, julgou procedente o pedido para: (i) declarar nula a Resolução nº 007/2023 do CMDCA de Colares e os atos dela decorrentes, especialmente a reaplicação da prova e o registro de candidatura; (ii) determinar ao Município a exclusão definitiva da candidata do rol de concorrentes; e (iii) fixar que eventual nomeação/posse fosse anulada, com convocação do suplente.

A apelante sustenta, em síntese: (a) legitimidade recursal; (b) nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; (c) inexistência de ilegalidade da Resolução nº 007/2023; e (d) ausência de dano/lesão coletiva.

O Município apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade ativa recursal, sob o fundamento de que a recorrente não integrou o polo litigante e não ingressou como terceira interessada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, apontando que a apelante não comprovou ter chegado no horário previsto, bem como destacando a vinculação ao edital e a isonomia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rejeito a preliminar de não conhecimento.

Embora se registre que, em momento inicial, houve discussão acerca da presença da ora recorrente no polo passivo, é incontroverso que a sentença produziu efeitos diretos e imediatos sobre sua esfera jurídica (candidatura, eventual nomeação/posse e convocação de suplente).

Nessas hipóteses, o ordenamento processual admite a recorribilidade pelo terceiro juridicamente prejudicado (CPC, art. 996), providência que se harmoniza com a própria ratio do sistema recursal: permitir o controle da decisão que impacta situação jurídica individual relevante. Assim, conheço do recurso.

A apelante sustenta que não lhe foi oportunizada participação no feito, com ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Todavia, no caso concreto, a controvérsia central decidida em sentença é predominantemente jurídica: (i) a compatibilidade da reaplicação individual de prova, realizada com base em Resolução do CMDCA, com as regras do edital; e (ii) a conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública (legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia).

A sentença assentou que a candidata teria sido eliminada por atraso e, posteriormente, beneficiada por deliberação que autorizou prova individual por meio da Resolução nº 007/2023.

O juízo de origem concluiu que o edital constitui a “lei interna do certame” e que a reabertura excepcional para uma única candidata viola a vinculação ao edital e a isonomia.

Ainda que se admitisse, em tese, divergência quanto à dinâmica fática do ingresso no local de prova (p.ex., fechamento antecipado de portões, atraso de comunicação etc.), tal circunstância não legitima a Administração a criar, casuisticamente, “segunda chamada” individual, quando as regras do certame impõem disciplina uniforme aos participantes.

Segue jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N . 002/2019. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. ORDEM DENEGADA NA ORIGEM. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE . PROVA DE TÍTULOS. DESCONSIDERAÇÃO DA TITULAÇÃO APRESENTADA PELA CANDIDATA. ENVIO DOS DOCUMENTOS POR VIA POSTAL NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO DE INSCRIÇÃO. RECEBIMENTO PELA COMISSÃO AVALIADORA EM DATA POSTERIOR À PREVISTA NO EDITAL . DESCUMPRIMENTO DE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA . "O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições." (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 23.514/MT, rel . Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 27-3-2008) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50007432720208240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000743-27 .2020.8.24.0018, Relator.: Odson Cardoso Filho, Data de Julgamento: 03/02/2022, Quarta Câmara de Direito Público)

O que se tutela, na via coletiva, é a igualdade de condições, a impessoalidade e a observância do instrumento convocatório, pilares indispensáveis à higidez e à credibilidade do procedimento de escolha.

Em outras palavras: a eventual ocorrência de problema logístico no dia da prova — se efetivamente comprovada — não autoriza solução administrativa que quebre a isonomia por meio de reaplicação exclusiva; antes, reclamaria providência geral, objetiva e isonômica, ou o manejo das vias próprias para impugnação do edital e do ato administrativo, sem criação de privilégio individual.

Portanto, não se reconhece nulidade processual apta a desconstituir a sentença, sobretudo quando o próprio debate recursal permitiu ampla devolutividade e controle do fundamento decisório.

O juízo de origem delimitou que a questão nuclear é a validade da reaplicação de prova para uma única candidata, em afronta às regras editalícias e aos princípios administrativos. Na sentença, consignou-se: (a) a força vinculante do edital; (b) a impossibilidade de modificação posterior para favorecer candidato específico; e (c) a violação manifesta à isonomia e à vinculação ao instrumento convocatório, com imposição de nulidade da Resolução nº 007/2023 e dos atos subsequentes. O parecer ministerial, em igual direção, pontuou a necessidade de observância estrita do edital e concluiu pelo desprovimento do recurso. Assim, correta a sentença ao afirmar que o benefício singular compromete a isonomia e desnatura o procedimento seletivo, impondo-se a preservação do resultado obtido sob regras uniformes a todos os candidatos.

A ação civil pública, aqui, não se dirige a interesse meramente individual, mas à regularidade e moralidade do processo de escolha unificado para o Conselho Tutelar, cuja conformidade com regras públicas e com a igualdade de condições possui inequívoca relevância social. A sentença reconheceu, inclusive, a legitimidade do Ministério Público para tutela dessa regularidade. Não procede, pois, a tese de ausência de interesse transindividual: a lesão à isonomia e à impessoalidade no procedimento seletivo, por si, configura afronta a valores públicos objetivamente tuteláveis.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para MANTER INTEGRALMENTE a sentença que declarou a nulidade da Resolução nº 007/2023 do CMDCA de Colares e dos atos administrativos dela decorrentes, com as determinações consequentes.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026